Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0733973-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ GASPAR DE ANDRADE AGRAVADOS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO DECISÃO Trata-se de agravos interpostos por JOSÉ GASPAR DE ANDRADE, ambos fundamentados no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. O DF e a CAESB apresentaram contrarrazões. A decisão de ID 57273786 inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo insurgente. Em combate ao decisum, foi aviado o agravo de instrumento de ID 58497138. Esta Presidência, na decisão de ID 60290163, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto aos comandos legais de regência para o caso em tela, previstos nos artigos 1.021, 1.030, §§ 1o e 2o e 1.042, todos do CPC. É o relatório. Os agravos não merecem ser conhecidos. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 57273786 por mais de um expediente, caracterizada a violação ao regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de instrumento de ID 58497138. A propósito, reveja-se, respectivamente, o entendimento consolidado da Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO SUPERVENIENTES. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 2. Há regular andamento processual, com prisão realizada em 16/3/2023, ao que se seguiu a denúncia, recebimento da peça acusatória, apresentação de defesa, com início da instrução em 22/8/2023, tendo o Juízo de 1o grau noticiado em 24/11/2023 que a instrução processual está quase finda. 3. "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no HC n. 772.436/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)" (AgRg no HC n. 738.717/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 4. Agravo regimental desprovido e pedidos de reconsideração não conhecidos. (AgRg no HC n. 867.741/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 7/3/2024). Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Supressão de rubrica. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Preclusão consumativa do segundo agravo interno. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo agravo interno interposto contra a mesma decisão. Precedente. 3 A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. (ARE 1485656 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 7-6-2024). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Agravos de ID 61340980 e ID 61340989. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018